Tribunal: TJDFT
Processo: 0744489-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO EXEQUENTE.

1. Na hipótese, os autos da execução foram remetidos ao arquivo provisório em decorrência da inércia do exequente em pleitear medidas constritivas de bens do executado.

2. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

3. Revela-se inócua a pretensão recursal de se determinar que os autos não sejam arquivados provisoriamente, sob o fundamento de que ainda há diligências aptas a localizar bens dos devedores. Basta que o exequente requeira, de modo fundamentado, as medidas diretamente ao Juízo de origem, acaso entenda que não foram exauridos os meios de localização.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.